Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. AFOGAMENTO EM BACIA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. FALTA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. CARACTERIZADA A OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal. No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado.
2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública.
3. Reconhece-se o nexo de causalidade entre a falta de sinalização adequada na bacia de contenção e a morte por afogamento da vítima, esposo da autora. Caracterizada a omissão estatal.
4. A existência de contrato com terceiros para execução da obra pública não exime o ente público contratante do dever de fiscalização, inclusive quantos aos aspectos de segurança na edificação. Tampouco determina a obrigatoriedade de ingresso no feito das pessoas jurídicas contratadas, resguardada, ainda, a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva.
5. Apelação conhecida e provida em parte para redução do valor da indenização.